Tribunal: TJMT
Processo: 1047201-48.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047201-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE DANYLLO ROCHA SILVA - CPF: 062.014.191-36 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A inversão do ônus da prova é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações do consumidor e a sua hipossuficiência técnica, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

2.
A ausência de comprovação pela instituição financeira da origem do débito imputado ao consumidor impõe o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos de crédito.

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo.

4
.
A existência de anotações posteriores em cadastros de inadimplentes deve ser considerada para a fixação do valor da indenização por danos morais, conforme a Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por José
Danyllo
Rocha Silva em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada contra
Nu Pagamentos
S.A.

O agravante sustenta, em síntese, que não contratou qualquer serviço de crédito com a instituição agravada e que seu nome foi negativado indevidamente. Argumenta, ainda, pela inversão do ônus da prova, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, e afirma não ter recebido cartão físico.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O
agravo interno
merece provimento.

Analisando os autos, verifica-se a existência de vínculo contratual entre as partes, comprovada por meio dos contratos assinados eletronicamente pelo autor e da movimentação na plataforma do
Nu Pagamentos
S.A., esta última registrada pelo método
Facetec
(ID 258733678).

Consta, ainda, que o autor gerou quatro cartões virtuais, o que, em tese, possibilitaria o uso do crédito ofertado pela instituição financeira. Não obstante, não há comprovação de que tenha recebido ou desbloqueado cartão físico.

Contudo, embora haja demonstração mínima da relação jurídica e
do
potencial
disponibilidade
de crédito, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a origem do débito de R$ 204,50 que ensejou a negativação do nome do autor. Não foram apresentados documentos que demonstrem efetiva utilização de crédito, aquisição de produtos ou serviços, tampouco registros que demonstrem transações capazes de gerar o débito discutido.

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é legítima a inversão do ônus probatório quando verossímil a alegação do consumidor e evidenciada sua hipossuficiência técnica. Assim, competia à instituição agravada demonstrar, de forma clara, a origem da dívida. Diante da ausência de elementos concretos que justifiquem a cobrança, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, tornando prescindível a demonstração do prejuízo.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, observo que o agravante possui outras quatro inscrições em cadastros restritivos, posteriores ao débito objeto deste processo, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos. Tal circunstância evidencia que o impacto da negativação aqui discutida sobre sua honra objetiva mostra-se reduzido.

Aplica-se, no caso, a Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, segundo a qual: "Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito".

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em atenção ao entendimento consolidado na Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, arbitro o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir da presente decisão, conforme a Súmula 362 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada e
declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 204,50
(duzentos e quatro reais e cinquenta centavos)
, vinculado ao contrato n
.
E1AF57DB1D494E;

D
etermin
o
a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes em relação ao referido débito;

Condeno

a
Nu Pagamentos
S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta decisão
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025